Tribunal: TJMT
Processo: 1019742-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019742-16.2020.8.11.0000
RECORRENTES: TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 77308477).
Por meio da petição de Id. 79327458, a Recorrente postula pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, argumentando que “a questão da essencialidade dos bens móveis já foi analisada pelo próprio juízo competente, ora a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 61846464), não tratando-se de nova análise acerca da matéria fática”.
Alega que “a probabilidade de provimento do recurso comprova-se que o próprio juízo recuperacional proferiu a decisão reconhecendo a essencialidade dos bens discutidos”.
Sustenta que “a probabilidade do provimento do recurso é notória através da verossimilhança em casos análogos proferida em Tribunais Pátrios”, colacionando jurisprudência.
Assim, pugna pela “concessão do efeito suspensivo ao Recurso Especial, a fim de sobrestar a liminar pleiteada em sede de Ação de Busca e Apreensão ajuízada pela Recorrida, uma vez que a Recuperanda/recorrente está na iminência de ter arrematado os bens móveis utilizado diariamente na função social da empresa”.
É o relato do essencial.
Pois bem, em que pese a argumentação desenvolvida pela Recorrente, penso que a decisão cuja reconsideração ela busca, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto pela ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou ao menos vulnerar o entendimento esposado outrora, quanto pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o Tribunal a quo, com base nos elementos contidos nos autos, concluiu que os bens não são essenciais para as atividades da empresa recuperanda. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração em exame.
Aguarde-se o decurso do prazo para que a parte Recorrida apresente contrarrazões.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça